Tribunal: TJES
Processo: 5006889-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006889-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO DE JESUS TAVARES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006889-12.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRENO DE JESUS TAVARES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. CORRÉUS ADOLESCENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA DESIGNAÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Breno de Jesus Tavares, denunciado nos autos da Ação Penal nº 0009360-20.2021.8.08.0035 pela suposta prática dos crimes de homicídio consumado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 29, CP, vítima Thiara), homicídio tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, CP, vítima Roberto), sequestro e cárcere privado (art. 148, CP, vítima Thiara) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, ECA). O paciente alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, após decisão de pronúncia proferida em 28.6.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo na designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, após a pronúncia do réu, em razão da demora na tramitação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nas Súmulas 21 e 52, estabelece que a alegação de excesso de prazo resta superada com a prolação da decisão de pronúncia.

O andamento processual revela que, após a pronúncia, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, suspendendo o julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 584, § 2º, do CPP.

O Recurso em Sentido Estrito foi julgado em 11.6.2024, sobreveio a interposição de Recurso Especial, cuja admissibilidade foi negada em 20.8.2024, sendo interposto Agravo, ainda pendente de análise, o que demonstra que a demora não decorre de inércia do Poder Judiciário, mas sim de atos processuais da própria defesa.

A instrução criminal está encerrada e o feito não permaneceu paralisado injustificadamente, tampouco se verifica omissão ou desídia estatal na condução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de prazo na designação do julgamento pelo Tribunal do Júri resta superada com a prolação da decisão de pronúncia.

A interposição de recursos pela defesa, inclusive os dotados de efeito suspensivo, afasta a configuração de constrangimento ilegal por eventual demora na tramitação do feito.

Não configura excesso de prazo quando a marcha processual se dá com razoabilidade e em resposta a sucessivas iniciativas da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 14, II; 29; 148; ECA, art. 244-B, § 2º; CPP, arts. 422 e 584, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 21 e 52; STJ, AgRg no RHC 178.155/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2023; TJES, HC 100210029789, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 27.07.2022; HC 100210055396, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006889-12.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRENO DE JESUS TAVARES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de BRENO DE JESUS TAVARES, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0009360-20.2021.8.08.0035, a que responde pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121,§ 2º, inciso I, c/c art. 29 (vítima Thiara), art. 121,§ 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Roberto), art. 148 (vítima Thiara), todos do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora externado.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática
dos delitos previstos no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29 (vítima Thiara), art. 121,§ 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Roberto) e art. 148 (vítima Thiara), todos do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Consta da denúncia colacionada aos autos que, no dia
05 de janeiro de 2021
, o paciente e os corréus Rogenio Isidro dos Santos Araujo e Carlos Eduardo da Silva Rodrigues, em comunhão de esforços com os adolescentes T.D.S.A. e F.W.D.S.A., todos integrantes da mesma facção criminosa, decidiram matar
Thiara Pereira de Biase de Medeiros Vieira
e
Roberto de Souza Fagundes
, após tentativa frustrada de ocupar o imóvel das vítimas, localizado no
Bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha/ES
, por ser estratégico para o tráfico de drogas.

Por volta das
14h00min
, Thiara foi sequestrada e mantida em cárcere privado pelos pacientes e pelos adolescentes. Em seguida,
Carlos
e os adolescentes a transportaram até o
Bairro Santa Catarina, em Cariacica/ES
, onde seu corpo foi encontrado, sem que fosse possível identificar com exatidão se o homicídio ocorreu naquele local.

Mais tarde, no mesmo dia, por volta das
19h00min
, ainda no Bairro Jardim Guaranhuns,
Rogenio
e
Breno
, agindo em conjunto e com intenção homicida,
dispararam contra Roberto
, causando-lhe ferimentos. A vítima conseguiu escapar, impedindo o resultado morte.

A motivação dos crimes foi a
recusa das vítimas em ceder o imóvel à facção
e o fato de haver notícia de que prestaram depoimentos contra os denunciados em investigação anterior. Roberto foi atacado
de surpresa
, o que dificultou sua defesa, e os disparos foram efetuados
em via pública e área residencial
, gerando perigo comum.

Devidamente processado, foi proferida decisão de pronúncia na data de
28.6.2023
, quando o magistrado de primeiro grau entendeu pela existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, determinando, ao final, a intimação das partes, na forma do art. 422, do Código de Processo Penal.

Após a decisão de pronúncia, os autos seguiram sem que até a data da impetração do
writ

tenha sido designada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo que a defesa entende haver excesso de prazo.

Nesse contexto, relembro o teor do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma (STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Na hipótese em análise, destaca-se que, após a decisão de pronúncia, o paciente e corréus interpuseram Recurso em Sentido Estrito, o qual, nos termos do art. 584, § 2º, do Código de Processo Penal, suspende o julgamento pelo Tribunal do Júri. Julgado o recurso em 11.6.2024, sobreveio a interposição de Recurso Especial, cuja admissibilidade foi negada em 20.8.2024. Em seguida, a defesa manejou Recurso de Agravo, ainda pendente de apreciação. Assim, verifica-se que a demora na designação da Sessão de Julgamento decorre, em grande medida, da própria atuação processual da defesa.

Assim, não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)